Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar se é possível a desocupação imediata do imóvel objeto de negócio jurídico de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, em virtude do alegado inadimplemento da promitente compradora, ora agravada.
2. A despeito do teor da regra enunciada no art. 474 do Código Civil não se afigura razoável a desocupação imediata do bem imóvel em questão, sem que antes seja conferida à parte adversa oportunidade para se manifestar a respeito da pretensão deduzida pela demandante, em respeito ao princípio do contraditório (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1193956, 07092845820198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019; e acórdão no 1141549, 07100582520188070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019.
3. Recurso conhecido e desprovido.